Tribunal: CARF
Processo: 10140.720439/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720439/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.160 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
MARCELO CANCINI DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias a
Autoridade Fiscal constatou Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720439/2010-91
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720439/2010-91

Fonte – IRRF, no valor R$ 7.997,68 na Declaração do IRPF – DIRPF/2008, pelo fato de
que na Ação Trabalhista atinente se convencionou que o ônus do recolhimento do
imposto ficaria com o reclamado e o reclamante recebeu o valor líquido. Dessa
constatação foi glosado o IRRF e apurado IRPF suplementar de R$ 6.262,18, acrescido
de juros e multa de mora, totalizando o valor do crédito tributário em R$ 8.862,85,
calculado até maio/2010, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 35 a 39,
cuja ciência foi dada em 11/06/2010, fl. 41.
2. Na impugnação protocolada em 09/07/2010, fls. 02 e 03, o sujeito passivo alegou, em
resumo, o seguinte:
3. O valor glosado corresponde a IRRF sobre rendimentos recebidos em virtude de ação
judicial.
4. Explicou que houve um acordo trabalhista entre as partes, ficando determinado que a
empresa pagaria R$ 52.000,00 e que arcaria com a contribuição previdenciária e o
imposto de renda.
5. Na sequencia tratou do preenchimento de sua declaração com honestidade,
considerando a determinação judicial, da greve da justiça, bem como do contato com a
fonte pagadora que lhe garantiu haver sido recolhido o IRRF e que a informação para a
Receita faria com base em solicitação oficial.
6. Após outras argumentações afirmou haver demonstrado a insubsistência e
improcedência da ação fiscal finalizou requerendo que diligência junto à fonte pagadora
para apresentar DIRF e recolher o IRRF, bem como o cancelamento da NL em
referência.
7. Os documentos que acompanharam a impugnação foram juntados das fls. 04 a 11, os
quais são: o acordo judicial homologado, documentos de identificação e informações
relativas à movimentação do processo da ação trabalhista.
8. Com a carta de fl. 12 foi enviada mais documentação do processo trabalhista, juntada
da fls. 13 a 17.
9. Das fls. 18 a 76 foram juntados diversos documentos, tais como: DIRPF, Extrato do
Processo, documentação da malha, entre outros.
10. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de imposto de renda retido na fonte
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720439/2010-91

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Admissibilidade
11. A impugnação, apresentada tempestivamente, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores.
Do Procedimento Fiscal
12. É importante destacar que o lançamento em foco foi legal e corretamente efetuado.
Foi embasado na declaração do contribuinte e nas informações constantes da base de
dados da Receita Federal e preencheu todos os requisitos necessários para sua
elaboração, não existindo nenhum vício formal ou material que exija sua anulação.
Da Impugnação
13. Da análise dos argumentos e de sua base documental não se verifica possibilidade
de, por si sós, desconstituir o crédito tributário. Vejamos:
14. O acordo trabalhista entre as partes, no qual ficou determinado que a empresa
pagaria R$ 52.000,00 ao reclamante e que arcaria com a contribuição previdenciária e o
imposto de renda, deixa claro que os rendimentos recebidos foram o referido valor de
R$ 52.000,00, mais o IRRF de R$ 7.997,68 e mais o valor da contribuição
previdenciária, que não foi informado. Ou seja, o rendimento bruto foi mais de R$
60.000,00.
15. Como, relativamente a esta fonte pagadora, o interessado declarou apenas o valor
líquido recebido, R$ 52.000,00, houve pré-compensação do IRRF, pois, na base de
cálculo para apuração do imposto a pagar na declaração de ajuste não foi considerado o
valor bruto, nem poderia ser diferente, já que não foi assim informado.
16. Desta forma, não cabe pleitear o imposto retido, pois, se assim não fosse, em suma,
o valor estaria sendo duplamente excluído: primeiramente na pré-compensação, ao não
ser adicionado aos rendimentos, e, depois, excluindo do imposto a pagar apurado sobre
os rendimentos líquidos.
Da Conclusão
17. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência
da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento, devendo prosseguir a cobrança, inclusive com as atualizações legais, e
procedidas as demais providências cabíveis.
Campo Grande MS, 06 de maio de 2013.
LUIZ MAIDANA RICARDI
RELATOR
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720439/2010-91

Fl. 106
DF CARF MF
Original